Tribunal: TJDFT
Processo: 0719402-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MINORAÇÃO DE ASTREINTES PELO JUÍZO A QUO. PLEITO DE REVERSÃO PELO AGRAVANTE. FINALIDADE DAS ASTREINTES. COAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO JUDICIAL E NÃO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO CREDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO AGRAVADA. CONDIÇÃO QUE NÃO JUSTIFICA MAJORAÇÃO DESMEDIDA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS.
1. Astreintes com função predominantemente coercitiva. Objetivo de assegurar o cumprimento da decisão judicial, evitando o enriquecimento indevido do credor.
2 .Condição da agravada enquanto instituição financeira não é determinante para a fixação desproporcional das astreintes.
3. Minoração das astreintes pelo juízo a quo está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação das astreintes. Montante alinhado ao entendimento jurisprudencial dominante.
5.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.